Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-37.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por danos morais – Adesão a carnê do "baú da felicidade" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora, ora apelante – Pretensa condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Situação que excedeu o mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização que deve ser fixada

Ementa:

Apelação Cível – Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c indenização por danos morais – Adesão a carnê do "baú da felicidade" – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora, ora apelante – Pretensa condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Situação que excedeu o mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização que deve ser fixada de forma razoável e proporcional – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.